Tribunal: TJSP
Processo: 2282900-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282900-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante BANCO ITAÚ
BMG CONSIGNADO S/A, é agravado ADELMAR BADECA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282900-61.2019.8.26.0000 -Voto no 33.693 - m
2
Voto no 33.693
Processo no: 2282900-61.2019.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Bancários
Agravante: Banco Itaú BMG Consignado S/A
Agravado: Adelmar Badeca de Almeida
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
ADIANTAMENTO
DE
HONORÁRIOS PERICIAIS. A inversão do ônus da prova não
transfere o ônus de adiantar a prova pericial àquele que não a
requereu. R. decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face do teor da r. decisão copiada
às fls. 305/306, que determinou que a parte requerida arcasse com os honorários periciais,
nos seguintes termos, a saber:
“Vistos.
Retifique-se o polo passivo para constar a denominação atual do réu
como sendo Banco Itaú Consignado S.A.
Não há preliminares a serem analisadas.
Assim, encontrando-se presentes os requisitos e condições da ação,
motivo pelo qual dou o feito por saneado.
Fixo os pontos controvertidos da demanda: a) as assinaturas apostas nos
documentos de fls. 156/158, 163/166, 170/171, 175/176, 181/182,
185/186 e 189/190 pertencem ao autor; b) os valores são devidos pelo
autor ao réu; c) sofreu o autor danos materiais e morais.
Para tanto necessário se faz a prova pericial grafotécnica, nomeando o
perito RUI DAS NEVES, cujo laudo deverá ser entregue 30 dias após o
início dos trabalhos.
A prova será custeada pelo réu diante da relação de consumo existente
entre as partes, nos termo do artigo 6o, inciso VIII do CDC.
Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e formulação de
quesitos, no prazo de 15 dias (artigo 465, § 1o, III, NCPC).
Concluída a prova pericial, será concedido prazo para oferecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282900-61.2019.8.26.0000 -Voto no 33.693 - m
3
memoriais.
Int.”
O banco requerido recorre, alegando, em síntese, que não requereu a produção de
prova pericial.
Em contrarrazões recursais, a parte recorrida aduz, em suma, que é ônus do réu
comprovar a autenticidade das assinaturas apresentadas nos documentos por ele
produzidos.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença, ora recorrida.
A controvérsia apresentada no presente recurso remete ao ônus de pagamento de
honorários periciais.
O artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que “Cada parte adiantará a
remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela
parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício
ou requerida por ambas as partes”.
No caso, apenas o autor requereu a produção de prova pericial (“Requer
determinação deste juízo para que seja feita perícia grafotécnica a fim de se comprovar a
divergência nas assinaturas constantes nos contratos com a do autor, bem como averiguar
se estas são originais ou se foram colacionadas nos documentos”, fls. 279).
Logo, com o devido respeito, o autor deve adiantar os honorários periciais,
conforme referido art. 95 do CPC, respeitada, se o caso, a gratuidade da justiça (CPC, art.
95, §3o).
Registre-se que a inversão do ônus da prova não transfere o ônus de adiantar a
prova pericial àquele que não a requereu. Nesse sentido:
“Prestação de serviços. Tutela provisória antecipada em caráter urgente.
Inversão do ônus da prova que não implica na inversão do custeio.
Responsabilidade pelo custeio da prova pericial cuja produção foi
requerida pela autora e pela ré. Remuneração do perito que deve ser
rateada entre as partes (CPC, art. 95, caput). Tratando-se de autora
beneficiária da assistência judiciária gratuita, a responsabilidade pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282900-61.2019.8.26.0000 -Voto no 33.693 - m
4
custeio de sua parte da perícia ficará a cargo do Estado, por meio do
Fundo Especial de Custeio de Perícias FEP (Lei 16.428/17). Recurso
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2277594-14.2019.8.26.0000;
Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que
reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inverteu o
ônus da prova, deferiu a produção de prova pericial, e determinou que as
agravantes arquem com os honorários periciais. Relação de consumo.
Inversão do ônus da prova não implica por si só em inversão do ônus de
custear a prova. Perícia médica requerida pelo autor, agravado, que
ostenta a condição de beneficiário da justiça gratuita. Caso em que o
Juízo deve se valer do IMESC, órgão oficial dotado de total capacidade
para a realização do exame médico. Decisão parcialmente reformada.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2023277-16.2020.8.26.0000; Relator (a):
Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
de Limeira - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data de
Registro: 02/03/2020)
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se provimento ao recurso,
para determinar que o adiantamento dos honorários periciais seja realizado pelo autor,
respeitada a gratuidade da justiça eventualmente deferida.
Roberto Mac Cracken
Relator